Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-96.2020.8.11.0107
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-96.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO VIEIRA FARIA - CPF: 014.649.891-76 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), LAISE ROMAN ROSS - CPF: 048.462.331-11 (EMBARGANTE), LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA - CPF: 003.228.771-21 (EMBARGADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA 00322877121 - CNPJ: 27.040.697/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU FORÇA MAIOR E PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE FUNDAMENTOS E PROVAS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação em ação de reparação de danos decorrente de falha na prestação de serviços de sonorização e iluminação em evento de casamento, reduzindo as condenações por danos materiais de R$ 31.200,00 para R$ 6.500,00 e por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, ao reconhecer força maior configurada pelo fornecimento inadequado de energia elétrica pela concessionária pública e prestação parcial efetiva dos serviços contratados. Os embargantes alegam omissões quanto à ausência de prova técnica idônea da
s
obrevoltagem
,
à prova audiovisual da precariedade dos serviços, à normalização da energia pela concessionária e à prestação apenas parcial dos serviços musicais, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões sanáveis mediante embargos de declaração, ou se os embargantes pretendem, sob o pretexto de vícios inexistentes, rediscutir o mérito da decisão mediante nova valoração do conjunto probatório e reforma do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a aperfeiçoar o julgado mediante correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria de fato e de direito já apreciada nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou expressa e detidamente todas as questões suscitadas pelos embargantes, analisando as medições técnicas de voltagem e sua conformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a prova documental fotográfica e testemunhal da prestação parcial dos serviços, a intervenção da concessionária e o defeito no transformador, bem como a conduta técnica dos prestadores em preservar equipamentos sensíveis.

5. A valoração da prova constitui atividade típica do julgador no sistema do livre convencimento motivado, que aprecia livremente as provas dos autos atribuindo-lhes o peso adequado desde que fundamente sua decisão, não configurando omissão a discordância da parte quanto à conclusão extraída das provas.

6. A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, entre suas premissas ou entre fundamentos e conclusão, não se admitindo sua utilização para confronto entre os fundamentos adotados e as provas constantes dos autos, hipótese que configura contradição externa não embargável.

7. A pretensão de
revaloração
jurídica da prova, ainda que sob denominação diversa, constitui efetivamente pedido de reexame do acerto da decisão com atribuição de peso diverso às provas e reforma do julgado, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8. Os embargantes reiteraram argumentos já apresentados nas contrarrazões de apelação e rejeitados pelo acórdão, pretenderam nova valoração probatória, buscaram reforma quanto à exclusão do valor pago à banda e não apontaram vícios efetivos no julgado, evidenciando utilização inadequada dos embargos com caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa aplicada aos embargantes.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão embargável quando o acórdão enfrenta expressa e fundamentadamente todas as questões suscitadas pela parte, ainda que com conclusões diversas das pretendidas, configurando a discordância quanto à valoração probatória mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, não se admitindo sua utilização para confronto entre os fundamentos adotados e as provas dos autos ou para pretensão de
r
evaloração

jurídica do conjunto probatório. 3. Caracteriza-se a natureza manifestamente protelatória dos embargos quando a parte, sob o pretexto de apontar omissões, busca rediscutir matéria já decidida mediante reiteração de argumentos rejeitados e pretensão de nova análise probatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 371, 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, §6º; CC,
arts
. 186, 393 e 927; CDC,
arts
. 6º, 14, §3º, II, 20, 30, 39 e 51; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 437 e 438.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.652.281/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/04/2025; STF, RE 1.485.390/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/08/2024; TJ-MT,
EDcl
na AC 1000817-83.2024.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2025; TJ-MT,
EDcl
10102360220238110003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025; TJ-MT,
EDcl
na AC 10379427920198110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2022; TJ-SP,
EDcl
10177284720238260223, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 17/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RENATO VIEIRA FARIA e LAISE ROMAN ROSS
em face do
ACÓRDÃO
proferido por esta Câmara conforme
id. 332454380,
que deu
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA e JJ EVENTOS SOM E ILUMINAÇÃO ME
, reduzindo substancialmente as condenações por danos materiais e morais.

Os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão
, n
ão enfrentou adequadamente a ausência de prova técnica idônea da alegada
sobrevoltagem
, bem como, i
gnorou a prova audiovisual e testemunhal que demonstraria a precariedade da prestação dos serviços
.

Asseveram ainda que d
eixou de analisar o fato incontroverso de que a concessionária substituiu o transformador e normalizou o fornecimento de energia, momento em que os réus se recusaram injustificadamente a religar os equipamentos
.
Ressalta
m, ainda,
a n
ão consider
ação de
que a banda contratada não tocou pelo tempo integral, justificando ressarcimento de 50% do valor pago (R$ 9.100,00).

Requerem o saneamento das omissões com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Os embargados apresentaram manifestação
(
id.
337235378)
, sustentando que
n
ão há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada
, aduzindo que o
s embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão
. Aduz ademais, que t
o
das as provas foram devidamente analisadas e valoradas
, bem como que o
acórdão está completo e suficientemente fundamentado;

Os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente,
p
reench
endo
os requisitos de admissibilidade
, dessa forma
conheço dos embargos.

A controvérsia cinge-se à alegação de omissões no acórdão que reconheceu força maior e prestação parcial de serviços em evento de casamento, reduzindo substancialmente as indenizações. Os embargantes sustentam que o julgado não enfrentou adequadamente a ausência de prova técnica idônea da
sobrevoltagem
, a prova audiovisual da precariedade dos serviços, a normalização da energia pela concessionária e a prestação apenas parcial dos serviços musicais.

O cerne da questão reside em definir se há efetivas omissões sanáveis ou se os embargantes pretendem rediscutir o mérito sob o pretexto de vícios inexistentes

Então vejamos.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a aperfeiçoar o julgado, sanando vícios específicos previstos no
art. 1.022 do C
PC,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que os
embargos de declaração
não se prestam ao reexame de matéria de fato e de direito já apreciada, nem constituem meio adequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA EXECUTADA POR DESRESPEITO À BOA-FÉ E DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
( CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Verifica-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, apenas quanto à referência equivocada de um dos dispositivos legais apontados como violados. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro material.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2652281 MS 2024/0184275-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025)

(Destaquei)

Feitas essas considerações, passo à análise específica dos pontos suscitados
de forma individualizada.

I -
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA TÉCNICA DA SOBREVOLTAGEM

Os embargantes
sustentam
que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao reconhecer a existência de
sobrevoltagem
(241-243V), pois não haveria prova técnica idônea nos autos, tratando-se de medições unilaterais, sem perícia judicial, realizadas com aparelhos não identificados e não aferidos.

Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou
expressa e detidamente
a questão probatória, consignando:

"Sem delongas, os apelantes apresentaram medições técnicas (ids. 303578361, 303578362, 303578363) demonstrando a Voltagem aferida: 241-243V, bem como, o limite contratual para uso de 240V (cláusula expressa - id. 303577867), combinados à classificação de Tensão inadequada segundo parâmetros da ANEEL de aplicação geral ao consumidor."

Mais adiante, o julgado fundamentou:

"A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 437, §1º, classifica as tensões em 'adequadas, precárias ou críticas', sendo que a voltagem aferida (241-243V) enquadra-se na faixa crítica, justificando plenamente a conduta técnica dos apelantes."

Verifica-se,
portanto
, que o
acórdão não ignorou a natureza da prova técnica, mas sim a valorou juridicamente
, considerando:

a)
A existência de cláusula contratual expressa estabelecendo limites de voltagem (210V a 240V para equipamentos 220V);

b)
A conformidade dessa cláusula com os parâmetros técnicos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

c)
O fato incontroverso de que houve defeito no transformador da concessionária;

d)
A legitimidade técnica da conduta de preservação de equipamentos de alto valor.

A
valoração da prova é atividade típica do julgador
, que, no sistema do livre convencimento motivado
(art. 371, CPC),
aprecia
livremente
as provas dos autos, atribuindo-lhes o peso que entender adequado, desde que fundamente sua decisão.

Compuls
ando os autos,
verifica-se
o
que os embargantes pretendem, em verdade, é uma
reavaliação do conjunto probatório
, com atribuição de peso diverso às provas produzidas,
o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração
.

Nesse sentido, a jurisprudência dest
e E.
Tribunal
de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE FUNDAMENTO E PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença favorável à viúva do titular falecido, assegurando sua permanência como beneficiária no plano coletivo empresarial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, ao concluir que não houve extinção da pessoa jurídica contratante original e que a autora foi reconhecida como sucessora na titularidade do plano.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à correção de alegada contradição entre a decisão e os elementos probatórios dos autos.

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para admissibilidade dos embargos, que a contradição seja interna ao julgado, entre suas premissas ou entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou a decisão com base na continuidade contratual, dignidade da pessoa humana, função social do contrato e proteção à pessoa idosa.
6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício embargável.
IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, não se admitindo a sua utilização para reexame do acerto da decisão ou confronto entre os fundamentos adotados e as provas constantes dos autos.”

(N.U 1000817-83.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)
(Destaquei)

Ademais, o acórdão consignou
expressamente
que a sentença de primeiro grau incorreu em
error
in procedendo

ao não determinar o chamamento da ENERGISA à lide
, verdadeira responsável pela inadequação do fornecimento energético,
o que reforça a análise completa da questão
.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

II. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA AUDIOVISUAL E TESTEMUNHAL

Os embargantes alegam que o acórdão não teria enfrentado a prova audiovisual (vídeos) e testemunhal que demonstrariam a precariedade da prestação dos serviços.

Novamente, não prospera a alegação.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise do conjunto probatório, consignando:

"Compulsando os autos, verifica-se elementos probatórios que revelam uma prestação parcial dos serviços. Vejamos:

a) Prova documental fotográfica (ids. 303578364 a 303578367)

- Banda se apresentando no palco

- Noivos e convidados dançando

- Iluminação parcial e sonorização funcionando

- Ambiente festivo preservado ainda que tardiamente.

b) Prova testemunhal (id. 303578430)

- Testemunha Mara Lúcia Fernandes confirmou que 'o saxofonista tocou durante todo o jantar' e declarou que 'havia
energia
mas optou por não ligar o piano' (conduta técnica idêntica)

-
ratificou
que a banda Gabriel
Marcolan
se apresentaram.

c) Depoimento pessoal (id. 303578430)

- Apelante confirmou que os equipamentos funcionaram sem intercorrências quando ligados em conjunto

- Demonstrou que a recusa inicial tinha fundamento técnico legítimo."

Como se vê, o acórdão
analisou detidamente as provas audiovisuais (fotografias) e testemunhais, extraindo delas a conclusão de que houve prestação parcial efetiva dos serviços, o que justificou a redução proporcional das indenizações
,
e não sua integral exclusão
.

O fato de os embargantes
discordarem da conclusão extraída
das provas não configura omissão, mas sim divergência quanto ao resultado do julgamento, o que, repita-se,
não autoriza o manejo de embargos declaratórios
.

A propósito,
este
E. Tribunal
já decidiu
, no sentido
de que
:

“
A mera discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de Embargos de
Declaração. Considera-se
inexistente a omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente os pontos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.300.418/SC,
rel
. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.11 .2013; Súmula n. 543/STJ.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10102360220238110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2025)
.

Não há, portanto, omissão quanto à análise probatória.

II
I
.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERVENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Sustentam os embargantes que o acórdão não teria enfrentado o fato incontroverso de que a concessionária compareceu ao local, substituiu o transformador e normalizou o fornecimento de energia, momento em que os réus teriam se recusado injustificadamente a religar os equipamentos.

A alegação não procede
,
uma vez que o

acórdão embargado
tratou expressamente da questão da energia elétrica e da conduta dos prestadores de serviço, consignando:

"É cristalino que o nexo causal entre a conduta dos apelantes e os alegados danos resta rompido pelos seguintes fatores:

a) Causa externa: Defeito no transformador da concessionária (fato incontroverso)

b) Imprevisibilidade: Impossível aos apelantes anteverem a falha na rede pública

c) Inevitabilidade: Ausência de controle sobre o fornecimento de energia elétrica

d) Dependência técnica: A atividade de sonorização depende essencialmente de energia elétrica adequada."

Mais adiante, ao analisar a conduta dos prestadores, o julgado
fundamentou
:

"A conduta dos apelantes foi tecnicamente adequada, haja vista, preservaram equipamentos de alto valor (piano de cauda, mesa de som, potencias, painéis de led etc.). Depreende-se que agiram conforme cláusula contratual expressa, bem como, seguiram padrões técnicos reconhecidos pela regulamentação da ANEEL."

E ainda:

"Cumpre destacar que a testemunha Mara Lúcia Fernandes, profissional experiente do ramo musical, adotou idêntica cautela técnica ao optar por não ligar o piano de cauda diante da energia inadequada, corroborando com a legitimidade da conduta dos apelantes e demonstrando que a preservação de equipamentos de alto valor é prática técnica reconhecida no setor."

Verifica-se, portanto
, que o acórdão
não ignorou a questão da normalização da energia, mas sim valorou juridicamente a conduta dos prestadores à luz da cláusula contratual válida, da regulamentação técnica da ANEEL e da prática profissional do setor.

A conclusão do julgado foi no sentido de que a
recusa em ligar equipamentos sensíveis
diante de voltagem inadequada (ainda que após intervenção da concessionária)
constituiu conduta técnica legítima, amparada em cláusula contratual expressa e em conformidade com padrões regulamentares.

O fato de os embargantes entenderem que
deveria ter havido tentativa de religamento não configura omissão
, mas sim
divergência quanto à interpretação jurídica da conduta
, o que
não autoriza
o acolhimento dos embargos
,
i
nexist
indo
omissão neste ponto.

IV
. DA QUESTÃO RELATIVA AO VALOR PAGO À BANDA

Os embargantes sustentam que, mesmo reconhecida a apresentação da banda,
esta não teria tocado pelo tempo integral contratado
, justificando ressarcimento de 50% do valor (R$ 9.100,00).

É cris
talino o
enfrenta
mento
pelo acórdão
da questão, haja vista, que a
o analisar os danos materiais, o
julgado consignou
:

"Quanto ao valor pago à banda de R$ 18.200,00, entendo que deve ser excluído totalmente - R$ 0,00 - pois em depoimento
confirmasse
apresentação efetiva (saxofonista e banda) - id. 303578368, 303578369."

A fundamentação para a
exclusão total do valor pago
à banda
decorreu da comprovação de que houve apresentação efetiva, conforme prova documental e testemunhal.

O
acórdão
adotou o entendimento de que, havendo prestação do serviço musical,
ainda que em condições adversas decorrentes de força maior
,
não haveria direito ao ressarcimento integral do valor pago.

Dessa forma, t
rata-se de opção interpretativa do julgador, devidamente fundamentada, com a qual os embargantes podem discordar,
mas que não configura omissão.

Outrossim, a

pretensão de ressarcimento parcial (50%) constitui
, em verdade,
pedido de
reforma do julgado
, incompatível com a natureza dos embargos de declaração
.

V
. DA PRETENSA "REVALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA"

Os embargantes sustentam que não pretendem "rediscutir fatos ou provas", mas sim provocar a
"necessária
revaloração
jurídica"
dos elementos probatórios.

A distinção é meramente semântica e não altera a natureza da pretensão
.

Seja sob a denominação de "reexame", "reavaliação" ou "
revaloração
", o que os embargantes efetivamente
pretendem
é que esta Câmara
atribua peso diverso às provas dos autos
e chegue
a
conclusão distinta daquela consignada no acórdão embargado.

Contudo, t
al pretensão não se compatibiliza com a
finalidade dos embargos de declaração, que se destinam a aperfeiçoar o julgado, e não a reformá-lo.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Ausência dos pressupostos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados.

(STF - RE: 1485390 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)
(
Destaquei)

E ainda:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a reforma da decisão, e se é possível reexaminar o mérito por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3.
“Embargos de declaração não constituem meio para reanálise do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a abusividade da taxa de juros à luz da jurisprudência do STJ e da taxa média de mercado, sendo infundada a alegação de vício no julgado.

5. Os embargos configuram uso inadequado com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10177284720238260223 Guarujá, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 17/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/01/2025)

(Destaquei)

Rejeito, portanto, a pretensão de "
revaloração
jurídica da prova"
.

VI
.DO PREQUESTIONAMENTO

Os embargantes requerem manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais (
arts
. 6º, VII; 14; 20; 30; 39; 51 do CDC;
arts
. 186, 927 e 393 do CC;
arts
. 93, IX, da CF;
arts
. 489, §1º, IV e VI; 1.022 e 1.025 do CPC)
para fins de prequestionamento.

O
acórdão embargado
aplicou expressamente os seguintes dispositivos:

Art. 37, §6º, da CF/88 (responsabilidade objetiva das concessionárias);

Art. 393 do Código Civil (excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior);

Art. 14, §3º, II, do CDC (excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro);

Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 437 e 438 (parâmetros técnicos de qualidade da energia elétrica).

Ou seja,
verifica-se que o acórdão embargado
, a
nalisou expressamente as medições técnicas de voltagem e sua conformidade com a Resolução ANEEL;

examinou
detidamente a prova documental fotográfica e testemunhal;

enfrentou
a questão da intervenção da concessionária e normalização da energia;
bem como, f
undamentou a exclusão do valor pago à banda com base na prestação efetiva do serviço
, v
alor
ando
juridicamente as provas segundo o sistema do livre convencimento motivado.

Todas as questões suscitadas pelos embargantes foram efetivamente enfrentadas, ainda que com conclusões diversas das pretendidas,
o que afasta a configuração de omissão, obscuridade ou contradição
.

Por fim
,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Considero atendida a finalidade do prequestionamento.

V
II. DA NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS E APLICAÇÃO DE MULTA

Analisadas todas as alegações dos embargantes, constato que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado.

O julgado enfrentou todas as questões relevantes submetidas à apreciação desta Câmara,
analisou detidamente o conjunto probatório, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e proferiu decisão devidamente fundamentada, em conformidade com o

art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

O
que se verifica,
em verdade, é manifesta pretensão de
rediscussão do mérito, travestida de alegações de omissão
, o que
caracteriza
utilização inadequada dos embargos de declaração.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC:

“
Art. 1.026. (...)

§2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

Nesse sentido, a
jurisprudência d
esta Casa da Justiça desta Estado,
orienta que a multa deve ser aplicada quando os embargos não se destinam a corrigir vícios do julgado,
mas sim a postergar o trânsito em julgado ou manifestar inconformismo
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.º DO ARTIGO 1. 026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
.

(TJ-MT 10379427920198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)
(Destaquei)

No caso concreto, os embargantes:

a) Reiteraram argumentos já apresentados nas contrarrazões de apelação e rejeitados pelo acórdão;

b) Pretenderam nova valoração do conjunto probatório, com atribuição de peso diverso às provas;

c) Buscaram reforma do julgado quanto à exclusão do valor pago à banda;

d) Não apontaram vícios efetivos no acórdão, mas sim divergência quanto ao resultado do julgamento.

Dessa
s

circunstância
s,

evidencia
-se
a utilização inadequada dos embargos de declaração, justificando a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2º, do CPC
,
objetivando
desestimular a utilização inadequada do recurso, observando
os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade
.

Considerando
, portanto, o

valor atualizado da causa
(R$ 41.200,00 - valor original da pretensão)
;
f
ixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pelos embargantes aos embargados, no
prazo de 15 (quinze) dias
,
contados da publicação,
sob pena de inscrição em dívida ativa.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

CONDENO
os embargantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.026, §2º, do CPC
, em favor dos embargados, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da publicação,
sob pena de inscrição em dívida ativa.

MANTENHO
integralmente o acórdão embargado
(
id.

332454380
)
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONSIDERO PREQUESTIONADAS
as matérias relativas aos
arts
. 37, §6º, da CF/88;
arts
. 186, 393 e 927 do CC;
arts
. 6º, 14, 20, 30, 39 e 51 do CDC;
arts
. 489, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC; e Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026